Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001750-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA - ME - CNPJ: 10.544.621/0001-90 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LAURA BORDIGNON SPESSATTO - CPF: 046.466.791-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR JOSE SPESSATTO - CPF: 332.631.599-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR JOAO MARIA ALVES - CPF: 550.944.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE E PARA RECONHECER A DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE OS VALORES DECAÍDOS – NÃO CABIMENTO DO RATEIO PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – BASE DE CÁLCULO DISTINTA E JÁ REDUZIDA PORQUANTO NÃO FIXADA COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA – RESISTÊNCIA DO ÓRGÃO FAZENDÁRIO PARA RECONHECER A DECADÊNCIA – NÃO CABIMENTO DO ART. 90, §4.º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação dos honorários advocatícios, será o valor total da dívida executada, proporcional ao número de executados.

2.

Entretanto, no presente caso, a exceção de pré-executividade foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio, bem como a decadência parcial dos créditos. Diante dessa situação, o magistrado de origem fixou os honorários com base no valor dos créditos decaídos, em vez do valor total da dívida.

3.

Registra-se que, na hipótese, o ente fazendário apenas requereu a redução pela metade da verba e a fixação por equidade, sendo o pleito de rateio, pelo número de sócios, inovação recursal.

4.

Logo, não configura omissão deste juízo, pois não se mostrava possível realizar o rateio, de ofício, dado que a verba honorária não foi fixada sobre o valor total da dívida. Por conseguinte, para que fosse possível a aplicação do entendimento mencionado, haveria a necessidade de modificar a base de cálculo, situação que ensejaria na
reformatio in pejus
para o recorrente, o que é vedado.

5.

Ao passo que, também, não se mostra possível aplicar o rateio quando a base de cálculo estabelecida não foi o valor total da dívida, sob pena de, assim, extrapolar os termos do julgado invocado e, ainda, lesar os direitos do recorrido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 212985174), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão que fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre os créditos alcançados pela decadência, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1015569-37.2020.8.11.0003, ajuizada pela parte agravante em desfavor da empresa RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA – ME e OUTROS
,
em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que acolheu integralmente a exceção de pré-executividade, e, por conseguinte, reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio
VALMOR JOÃO MARIA ALVES e a decadência parcial dos créditos,
assim, julgou parcialmente extinta a ação, condenando o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 108153685 - Processo n.º 1015569-37.2020.8.11.0003):

“(...)
DISPOSITIVO

Ante tudo o que fora exposto,
ACOLHO
integralmente
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva tributária do executado VALMOR JOAO MARIA ALVES,
JULGANDO PARCIALMENTE EXTINTA
a presente execução fiscal em relação a este, o que torna a Certidão de Dívida Ativa nº 2018720922 com relação os fatos geradores em 2009 e 2010, objeto do feito, parcialmente inexigível, tão somente sendo exigível com relação aos demais débitos, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC, devendo o feito prosseguir em relação aos executados RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA – ME, LAURA BORDIGNON SPESSATTO, GILMAR JOSE SPESSATTO.

No caso dos autos, como a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade e, posteriormente a este ato, noticiou a ilegitimidade passiva do executado, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme AI 1003426-93.2018.8.11.0000, Relator Des. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021.

Condeno o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, na forma do §5º do mesmo artigo, sobre o valor do crédito prescrito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito” (destaques no original)

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, ao argumento de que os honorários deveriam ter sido reduzidos pela metade, em atenção ao art. 90, § 4º, do CPC.

Além disso, também sustenta que a verba honorária deveria ter sido fixada com base na equidade, em razão da causa ser de alto valor, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 199860168):

“(...) O
CONHECIMENTO e o total PROVIMENTO
do presente recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a plena regularidade do pleito da FPE-MT no sentido ser
reconhecidos os Honorários por equidade
dado ao alto valor da causa e grande prejuízo ao erário
ou pela redução pela metade nos termos do § 4º do artigo 90
do Código de Processo Civil” (destaques no original).

Nas contrarrazões,
VALMOR JOÃO MARIA ALVES
pugna pelo desprovimento do recurso de agravo, pois, a seu ver, não é possível a fixação da verba honorária por equidade em causas de alto valor, nem a redução da verba honorária pela metade, pois a concordância do fisco foi parcial, pois abrangeu tão somente o reconhecimento da ilegitimidade da parte (ID. 200326664).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DO MATO GROSSO ajuizou, em
11.08.2020
, a ação de execução fiscal n.º 1015569-37.2020.8.11.0003 em desfavor da empresa RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA – ME e dos corresponsáveis: VALMOR JOAO MARIA ALVES, GILMAR JOSÉ SPESSATTO e LAURA BORDIGNON SPESSATTO, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 2018720922 e n.º 2018796407, cujo valor, à época, alcançava o montante de
R$ 216.417,31 (duzentos e dezesseis mil e quatrocentos e dezessete reais e trinta e um centavos).

Após o trâmite regular do feito, no dia 29.11.2021,
VALMOR JOÃO MARIA ALVES
apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
a qual, acolhida pelo magistrado de primeiro grau “(...) a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva tributária do executado VALMOR JOAO MARIA ALVES,
JULGANDO PARCIALMENTE EXTINTA
a presente execução fiscal em relação a este, o que torna a Certidão de Dívida Ativa nº 2018720922 com relação os fatos geradores em 2009 e 2010, objeto do feito, parcialmente inexigível, tão somente sendo exigível com relação aos demais débitos, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC, devendo o feito prosseguir em relação aos executados RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA – ME, LAURA BORDIGNON SPESSATTO, GILMAR JOSE SPESSATTO”.

Além disso, “(...) Condeno o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, na forma do §5º do mesmo artigo, sobre o valor do crédito prescrito.”

Em 31.01.2023 e 02.02.2023, respectivamente, a Fazenda Pública e a parte executada opuseram embargos de declaração (ID. 108670186 e 108862886), que foram rejeitados (ID. 138282143).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no artigo 90, § 4º, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, também, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n.º 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023.

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha concluído pela ilegitimidade passiva do sócio
VALMOR JOÃO MARIA ALVES
, não admitiu a decadência parcial dos créditos, logo, não reconheceu de plano a procedência de todos os pedidos, conforme se observa da manifestação de ID. 77214799. Portanto,
incabível
a aplicação do art. 90, §4º, do CPC ao caso em exame.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1026480-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte.

(N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

2. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. Agravo conhecido e não provido.

(N.U 1008652-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)(grifo nosso)

Quanto à fixação dos honorários por equidade, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela impossibilidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Ademais, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral do
RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém,
não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão
, razão pela qual se mantém o entendimento até então adotado.

Logo, não se mostra possível que o arbitramento dos honorários se dê por equidade.

Inclusive, cabe destacar que a verba honorária já foi fixada pelo juízo
a quo
de forma reduzida, isso porque a base de cálculo utilizada foi
proporcional aos créditos cuja decadência foi reconhecida
, em vez do proveito econômico total.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora” (grifos no original)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4.º, do CPC, bem como divididos, proporcional ao número de executados.

Assevera, ainda, que
“
o reconhecimento do pedido referente a prescrição do crédito tributário não pode ser atribuída ao excipiente, posto que aludida matéria, aventada na exceção de pré-executividade, estava prejudicada em razão do reconhecimento do pedido de exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, acatado pelo excepto e deferido nos autos”.

Com base no exposto, pleiteia que
“(...)
seja o presente agravo interno integralmente provido pelo Colegiado desta Corte, a fim de que seja reformada a v. decisão agravada e, portanto, aplicado o §4º, do art. 90 do NCPC, reduzindo o montante da verba honorária pela metade, bem como proporcional ao número de executados, (...)”

(ID. 214129677).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
(ID. 215604156), bem como para requer a majoração dos honorários e a aplicação de multa ao agravante, nos termos que segue:

“
a)
Ex positis
,
o Agravado, com a devida vênia, pugna pelo recebimento destas contrarrazões e pelo não provimento do Agravo Interno.

b) Por conseguinte, com a máxima vênia,
pugna para que o E. TJMT não reforme a sentença proferida nos autos para o fim de manter a condenação da Agravada aos pagamentos dos honorários sucumbências fixados no mínimo legal sobre o valor dos créditos prescritos
, nos termos alhures esposados.

c)
Em decorrência do trabalho adicional e recursal efetivado
, nos moldes do art. 85, §11 do CPC/15,
pede a majoração dos honorários sucumbenciais em decorrência do trabalho adicional efetuado pelo patrono d0 Agravado e pela não concordância e o não reconhecimento do Estado de Mato Grosso quanto a condenação dos honorários proferidos nos autos e da decadência.

d) Por fim,
com fulcro no art. 1.021, § 4º do NCPC, no caso de o agravo interno ser declarado inadmissível ou improcedente e protelatório
, através do órgão colegiado e com decisão fundamentada,
requer a condenação adicional do Agravante ao pagamento de multa no valor de 3% (três por cento) sobre o valor dos créditos prescritos”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 212985174), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão que fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre os créditos alcançados pela decadência.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

DA INOVAÇÃO RECURSAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO

Preliminarmente
, cabe registrar que, no agravo de instrumento, o ente fazendário requereu
apenas

a redução pela metade da verba honorária
, bem como a fixação
por equidade
.

Por consequência, tem-se que o pleito de divisão dos honorários, pelo número de executados, configura evidente inovação recursal.

De igual modo, o recorrente inova ao suscitar a impossibilidade de atribuir o reconhecimento da decadência ao agravado, em razão do acolhimento da ilegitimidade passiva.

Não obstante, impende esclarecer que
não

se mostrava possível que a divisão, ora requerida, fosse concedida de ofício por esta Relatora, pois além de ser matéria não suscitada, implicaria em
reformatio in pejus
ao agravante, logo, ausente a “omissão” alegada.

Isso porque, no presente caso, a exceção de pré-executividade foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio,
bem como a decadência parcial dos créditos executados,
e, em consequência, fixados os honorários com base no valor dos

créditos decaídos
, em detrimento do valor
total
da dívida.

Assim, para que fosse concedida a divisão da verba pelo número de executados, a
base de cálculo
deveria ter sido o proveito econômico obtido pelo excipiente decorrente do
reconhecimento da
ilegitimidade passiva
, que corresponde
ao valor
total
da dívida.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente,
o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada
,
tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado
, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente,
devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)”(grifo nosso)

Logo, conforme dantes narrado, não se mostrava possível realizar a divisão pelo número de executados,
ex officio
, pois a base de cálculo foi a decadência, e não na ilegitimidade passiva.

Por conseguinte, para que fosse possível a aplicação do entendimento mencionado,
haveria a necessidade de
modificar a base de cálculo
para o valor total da dívida
, situação que ensejaria na
reformatio in pejus
para o recorrente, o que é vedado.

Ao passo que também não se mostrava possível determinar o rateio quando a base de cálculo estabelecida
não
foi o valor total da dívida, sob pena de, assim, extrapolar os termos do referido julgado e, ainda, lesar os direitos da parte recorrida.

DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu
reconhecer
a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir
integralmente
a prestação reconhecida
, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito,
a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Por conseguinte,
a Fazenda Pública somente faz
jus
à redução prevista no art. 90, §4º, do CPC, caso reconheça a procedência
total
dos pedidos acolhidos em exceção.

Contudo, da análise dos autos originários, observa-se que a Fazenda Pública reconheceu
tão somente
a ilegitimidade passiva e não a decadência parcial dos créditos.

Além disso, oportuno salientar que o juízo de origem fixou os honorários sobre o valor dos créditos decaídos,
pretensão que
não
foi reconhecida pelo exequente.

Portanto, não se revela coerente a redução pela metade, porquanto a condenação dos honorários de sucumbência sequer incidiu sobre a parcela dos pedidos que foi reconhecida pelo exequente (ilegitimidade passiva).

Quanto à majoração de honorários, em razão do trabalho adicional, requerida pelo agravado em contrarrazões, verifica-se cabível,
pois preenchidos os requisitos do artigo 85, §11º, do CPC. Por outro lado, descabe aplicação da multa pleiteada, visto que não evidenciada a resistência injustificada ao andamento do processo, com intuito manifestamente protelatório.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de AGRAVO
INTERNO
, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024